Tribunal: STF
Processo: ARE 1527477
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. TAQUÍGRAFOS. ATIVIDADE INSALUBRE. LAUDO TÉCNICO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. EXISTÊNCIA DE LEIS GENÉRICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. RESOLUÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRÁTICA ADOTADA. PAGAMENTO DEVIDO. RISCO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA ESTATAL. VIOLAÇÃO DIREITO SOCIAL. ACOLHIMENTO DA AÇÃO.

    I. Caso em exame

    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

    III. Razões de decidir

    3. Súmulas do Supremo Tribunal Federal e/ou Temas de Repercussão Geral.

    IV. Dispositivo e tese

    4. Agravo regimental a que se nega provimento.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.